Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-60.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007188-60.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e desacato a policial militar no exercício da função. Prova testemunhal harmônica e confissão extrajudicial. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, visando a absolvição do crime de desacato.

II.
Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação por desacato.

III.
Razões de decidir

1.

O desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, Vol. IX).

2.

As expressões proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres.

3.

Os depoimentos dos policiais militares somados à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar o desacato.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As expressões proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 331, caput, e 69, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.5.2022; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.5.2019.

Doutrina relevante citada
: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, Vol. IX.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007188-60.2022.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1007188-60.2022.8.11.0006), que o condenou por embriaguez ao volante e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos - art. 306,
caput
, do CTB, e art. 331,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 277540387).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação do desacato.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 282642383).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282642385).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desacato (artigo 306, caput, do Código de trânsito Brasileiro e artigo 331, caput, do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendida absolvição, pelo cometimento do crime de desacato, por ausência de provas a embasar o edito condenatório – Impossibilidade – Não há se falar em absolvição do crime de desacato quando as provas colacionadas aos autos demonstram que a intenção do acusado era de ofender funcionário público no exercício de sua função – Dolo configurado – Sentença condenatória que não merece reparos. Pelo desprovimento do recurso.
” (Roberto Aparecido Turin, procuradora de Justiça – ID 284823392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] Fato 01: Do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 20h40min, na Rua Coronel Ponce, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (Id. 91760854 – p.01) boletim de ocorrência (ID. 91760854 – p.02/07), termo de constatação de embriaguez (ID. 91760854 – p. 08), relatório conclusivo (ID. 91760857) e demais documentos coligados aos autos.

Fato 02: Do crime previsto no artigo 331 do Código Penal. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos no exercício de sua função, conforme se verifica auto de prisão em flagrante (Id. 91760854 – p.01) boletim de ocorrência (ID. 91760854 – p.02/07); termos de depoimento (ID. 91760854 – p.11/16), termo de interrogatório (ID. 91760854 – p. 41/43) relatório conclusivo (ID. 91760857) e demais documentos coligados aos autos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 282641917)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] II.1 - DA MATERIALIDADE

9. A materialidade está demonstrada por meio auto de prisão em flagrante (Id. 91760854 – p.01) boletim de ocorrência (ID. 91760854 – p.02/07); termos de depoimento (ID. 91760854 – p.11/16), termo de interrogatório (ID. 91760854 – p. 41/43) relatório conclusivo (ID. 91760857), e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

II.1.1 - DA AUTORIA

10. A autoria delitiva quanto ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor é incontroversa nos autos, pois, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e judicial), o réu confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos na denúncia, afirmando que conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool.

11. Além disso, em juízo, o policial militar Charles Rocha Ramos afirmou em juízo que em atendimento à uma ocorrência de acidente de trânsito, após tratar com a vítima sobre o ocorrido, se dirigiu até o denunciado que apresentava visível estado de embriaguez e bem exaltado, tendo xingado a guarnição e ameaçado o superior daquele, sendo necessário algemá-lo para conter.

12. Outrossim, o estado de embriaguez ficou comprovada através do termo de constatação juntado ao ID 91760844 – Pág. 1.

13. Com efeito, a confissão do acusado, aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

14. No que tange ao delito de desacato, não obstante a negativa do réu aduzindo que não desacatou os agentes policiais e sim reagiu à conduta desrespeitosa dos agentes da lei, as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta daquela por ele sustentada.

15. Os policiais militares Carlos Alberto e Charles Rocha Ramos, inquisitorialmente foram categóricos em apontar para o acusado como sendo o autor delitivo, os quais foram uníssonos em afirmar que o réu passou a desacatar a guarnição ao ser indagado sobre o ocorrido, proferindo ofensas e ameaças. Tais versões foram confirmadas em juízo pelo PM Charles Rocha Ramos, que acrescentou que as ameaças foram proferidas à equipe da guarnição e ao seu superior – Primeiro-Sargento Carlindo, bem como proferiu xingamento a eles como “filho da p*”, “seus vagabundos”.

16. Nesta senda, sabe-se que os depoimentos das vítimas/policiais que atenderam a ocorrência e efetuou a prisão do acusado constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes nos autos e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado, além de possuírem relevante validade para comprovação do delito.

17. Com efeito, se cabe ao Ministério Público demonstrar o envolvimento do agente na prática delitiva, da mesma forma incumbe à defesa comprovar o álibi por ele sustentado e, no caso dos autos, a defesa não conseguiu comprovar que as afirmações sustentadas pelo réu na ocasião de seu interrogatório judicial são verdadeiras, já que nenhuma prova material, contundente e, sobretudo, isenta foi produzida neste sentido. [...]

19. Dessa forma, verifica-se que a estória apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório judicial, é absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer elemento de veracidade capaz de conduzi-lo à absolvição.

20. Diante disso, se nas duas oportunidades em que as vítimas/policiais militares apontaram para o acusado como sendo o responsável pelo crime em questão; se as demais provas indicam que o réu desacatou os policiais no momento da abordagem e se o álibi por ele sustentado não foi minimamente comprovado nos autos, resta comprovada a autoria delitiva tal como descrito na denúncia não havendo se falar em absolvição tal como postulado pela defesa em sede de alegações finais.

III – DISPOSITIVO

21. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO o acusado GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, desempregado, nascido em 27 de abril de 1999 na cidade de Cáceres/MT, portadora do RG no 26331322 SSP MT, inscrito sob o CPF no 054.381.241-32, filho de Jucemar Aparecido de Carvalho e Monica de Paula Pereira, como incurso nas sanções do art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 311, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 282641949).

Pois bem.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Carlos Alberto Carlindo da Silva, policial militar (fls. 35), Charles Rocha Ramos, policial militar (fls. 38), e procedeu-se o interrogatório de GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, apelante (fls. 67) – Relatório de Mídias (ID 282641948).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes, na fase policial, dos policiais militares Carlos Alberto Carlindo da Silva e Charles Rocha Ramos que, em 19.8.2021, por volta das 20h40min, foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito entre um veículo Fiat/Argo, cor prata, placas “QXD5D16”, e uma motocicleta Honda/CG 160 Start, cor preta, placa QCX3F73, conduzida por GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO [apelante]. Ao chegarem no local, constataram que o apelante estava em visível estado de embriaguez [“
dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, ao tempo que era agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso
”], motivo pelo qual o apreenderam em flagrante.

Durante a abordagem, ao ser indagado quanto ao acidente, o apelante proferiu ofensas aos agentes policiais quais sejam: “
filhos da puta [...]vai procurar o que fazer seus vagabundos [...] vou te encontrar fora da farda
”, consoante depoimento judicial do agente Charles Rocha Ramos (Relatório de Mídias - ID 282641948).

Essas declarações estão corroboradas pela confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, o qual admitiu que “
tentou agredir o Carlinho [...] reconhece ter discutido com o referido policial e o desacatado com palavras
” (fls. 67).

As expressões [“
seus vagabundos”
, “
filhos da puta [...] vou te encontrar fora da farda
”] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relatora: Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
não obstante a negativa do réu aduzindo que não desacatou os agentes policiais e sim reagiu à conduta desrespeitosa dos agentes da lei, as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta daquela por ele sustentada”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 282641949).

Com efeito, o desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, Vol. IX).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares, somados à confissão extrajudicial do apelante, comprovam o desacato (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025